Tribunal: TJBA
Processo: 8004194-23.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8004194-23.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
GUSTAVO VIEIRA ALVES

REQUERIDO: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO, EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 339, 660 e 895.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão recorrido incorreu em violação direta aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988;

(ii) saber se houve usurpação de competência do STF pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário;

(iii) saber se há similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os temas 339, 660 e 895 do STF.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao Tema 339/STF, segundo o qual não se exige exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

4.A alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa exige reexame de matéria infraconstitucional, conforme decidido no Tema 660/STF.

5.Nos termos do Tema 895/STF, inexiste repercussão geral quando o obstáculo ao julgamento de mérito decorre de pressupostos legais de admissibilidade recursal, não representando indevida recusa à prestação jurisdicional.

6.A decisão agravada limitou-se a aplicar o regime dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, sem adentrar no mérito do recurso extraordinário, o que afasta a tese de usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A fundamentação sucinta, mas suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF). 2. A análise de suposta violação ao devido processo legal e à ampla defesa demanda reexame de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário (Tema 660/STF). 3. Não há repercussão geral quando o obstáculo ao julgamento de mérito decorre de pressupostos legais de admissibilidade recursal, não representando indevida recusa à prestação jurisdicional. (Tema 895/STF).”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV e 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário acostado nos autos do processo n.º 8004194-23.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE AMERICA DOURADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça